Tribunal: STM
Processo: 7000344-92.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO RECEBIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO COMO APELAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DO RITO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública da União, em defesa de Soldado da Aeronáutica, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que recebeu recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar como apelação, conheceu-o e deu-lhe parcial provimento para determinar a devolução dos autos ao juízo de origem, visando ao prosseguimento da ação penal por deserção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição insanável no acórdão embargado em razão do recebimento de recurso em sentido estrito como apelação sem observância do rito previsto no art. 117 do Regimento Interno do STM, que exige a designação de Ministro Revisor, e se tal irregularidade enseja nulidade do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão no acórdão (art. 542 do CPPM). 4. A contradição relevante é a que ocorre dentro da própria decisão, entre fundamentos e dispositivo, e não entre a decisão e o entendimento da parte. 5. O recebimento do recurso em sentido estrito como apelação, seguido do rito do art. 116 do RISTM, sem designação de Ministro Revisor, constitui falha procedimental, mas não gera nulidade quando não demonstrado prejuízo à defesa. 6. Aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas: atos processuais que alcançam sua finalidade não são anulados por vício formal destituído de repercussão prática. 7. A nulidade processual, ainda que absoluta, exige demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief), conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.933.759, Tema 1.114) e do STF (HC 130.666-AgReg). 8. No caso, a defesa apresentou contrarrazões e o julgamento foi unânime, não havendo demonstração de prejuízo. 9. A anulação do feito por vício meramente formal comprometeria os princípios da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988), da celeridade e da segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. A ausência de observância do rito previsto para a apelação no RISTM, consistente na falta de designação de Ministro Revisor, não enseja nulidade do julgamento quando não demonstrado prejuízo à defesa. 2. O reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, em conformidade com o princípio pas de nullité sans grief. 3. O princípio da instrumentalidade das formas assegura a validade dos atos processuais que atingem sua finalidade, ainda que praticados com vício formal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPPM, arts. 499, 526, “b”, 535 e 542; RISTM, arts. 116, 117, 118 e 121, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.933.759, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 13.9.2023, DJe 25.11.2023 (Tema 1.114); STF, HC n.º 130.666-AgReg, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 2.6.2017, DJe 16.6.2017.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
02/09/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000344-92.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: YURI DOS SANTOS LIMA PARAISO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
02/09/2025, na sequência 3, disponibilizada no DE de 05/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO E, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR-LHES PROVIMENTO, PARA
MANTER O ACÓRDÃO LAVRADO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
NOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000056-
47.2025.7.00.0000/RJ. A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO CONHECIA
E ACOLHIA OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS
INFRINGENTES, DECLARAVA A NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000056-47.2025.7.00.0000/RJ, E
DETERMINAVA SUA REAUTUAÇÃO COMO APELAÇÃO CRIMINAL,
ASSEGURANDO-SE A OBSERVÂNCIA INTEGRAL DO RITO PREVISTO NO
ART. 535 DO CPPM E NO ART. 121, § 1º, DESTE REGIMENTO INTERNO DO
STM. A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO FARÁ DECLARAÇÃO DE
VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000344-92.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: YURI DOS SANTOS LIMA PARAISO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO
RECEBIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO COMO
APELAÇÃO
SEM
OBSERVÂNCIA
DO
RITO
REGIMENTAL.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE
DAS
FORMAS.
CONHECIMENTO
E
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública da União, em
defesa de Soldado da Aeronáutica, contra acórdão do Superior Tribunal Militar
que recebeu recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público
Militar como apelação, conheceu-o e deu-lhe parcial provimento para
determinar a devolução dos autos ao juízo de origem, visando ao
prosseguimento da ação penal por deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição insanável no
acórdão embargado em razão do recebimento de recurso em sentido estrito
como apelação sem observância do rito previsto no art. 117 do Regimento
Interno do STM, que exige a designação de Ministro Revisor, e se tal
irregularidade enseja nulidade do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição,
ambiguidade ou omissão no acórdão (art. 542 do CPPM).
4. A contradição relevante é a que ocorre dentro da própria decisão, entre
fundamentos e dispositivo, e não entre a decisão e o entendimento da parte.
5. O recebimento do recurso em sentido estrito como apelação, seguido do rito
do art. 116 do RISTM, sem designação de Ministro Revisor, constitui falha
procedimental, mas não gera nulidade quando não demonstrado prejuízo à
defesa.
7000344-92.2025.7.00.0000
40001375267.V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas: atos processuais que
alcançam sua finalidade não são anulados por vício formal destituído de
repercussão prática.
7. A nulidade processual, ainda que absoluta, exige demonstração de prejuízo
concreto (pas de nullité sans grief), conforme jurisprudência consolidada do
STJ (REsp 1.933.759, Tema 1.114) e do STF (HC 130.666-AgReg).
8. No caso, a defesa apresentou contrarrazões e o julgamento foi unânime, não
havendo demonstração de prejuízo.
9. A anulação do feito por vício meramente formal comprometeria os princípios
da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988), da celeridade
e da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A ausência de observância do rito previsto para a
apelação no RISTM, consistente na falta de designação de Ministro Revisor,
não enseja nulidade do julgamento quando não demonstrado prejuízo à defesa.
2. O reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo
concreto, em conformidade com o princípio pas de nullité sans grief. 3. O
princípio da instrumentalidade das formas assegura a validade dos atos
processuais que atingem sua finalidade, ainda que praticados com vício formal."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPPM, arts. 499,
526, “b”, 535 e 542; RISTM, arts. 116, 117, 118 e 121, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.933.759, Rel. Min. Messod
Azulay Neto, Terceira Seção, j. 13.9.2023, DJe 25.11.2023 (Tema 1.114); STF,
HC n.º 130.666-AgReg, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 2.6.2017, DJe
16.6.2017.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024, do CNJ)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do extrato da ata do julgamento, por maioria,
em negar-lhes provimento, para manter o acórdão lavrado por este Superior Tribunal Militar
nos autos do recurso em sentido estrito n.º 7000056-47.2025.7.00.0000/RJ.
Brasília, 02 de setembro de 2025.

7000344-92.2025.7.00.0000
40001375267.V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RESUMO DE JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ n.º 144 de
25/8/2023)
O que o juiz de primeiro grau decidiu: O Conselho Permanente de Justiça da 1ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar decidiu extinguir a ação penal sem análise do
mérito, ou seja, sem avaliar se o crime realmente ocorreu e se o Soldado denunciado foi o
autor.
O que motivou o recurso: O Ministério Público Militar entrou com um recurso
chamado recurso em sentido estrito contra a decisão do juiz de primeiro grau. O Superior
Tribunal Militar recebeu esse recurso como se fosse uma apelação. Em seguida, a defesa do
Soldado apresentou embargos de declaração, alegando que houve uma falha no processo.
Argumentou que, como o recurso foi tratado como apelação, deveria ter sido seguido o rito
processual que exige a designação de um Ministro Revisor para analisar o caso, o que não
aconteceu.
Qual foi a principal discussão no recurso: A questão central foi se a falta de um
Ministro Revisor no julgamento do recurso causou uma contradição insanável, ou seja, uma
falha grave que poderia anular todo o julgamento. A defesa do Soldado afirmou que sim, e
que o processo deveria ser anulado a partir do momento em que deveria ter sido encaminhado
pelo Ministro Relator ao Ministro Revisor.
O que o Ministro Relator decidiu: O Ministro Relator, Artur Vidigal de Oliveira,
aceitou analisar os embargos de declaração, mas decidiu que a decisão não deveria ser
anulada. Ele explicou que, mesmo com a falha de não ter havido um Ministro Revisor, o
julgamento atingiu sua finalidade. Destacou que não houve prejuízo para a defesa, que
apresentou suas argumentações e viu o julgamento ser unânime, de forma que, mesmo com a
nomeação do Ministro Revisor, que votou no julgamento unânime, o resultado final não seria
alterado. Aplicou os princípios da instrumentalidade das formas (o ato é válido se cumpre sua
função) e do pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). Anular o processo seria
contrário à duração razoável do processo e à segurança jurídica, já que, ao final, mesmo que o
julgamento fosse repetido, o resultado não mudaria.
Resultado final do recurso: A maioria dos ministros do Superior Tribunal
Militar acompanhou o voto do Ministro Relator e negou provimento aos embargos de
declaração. Isso significa que o acórdão anterior foi mantido. Este processo foi julgado em:
Brasília, 02 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
A Defensoria Púbica da União, na defesa do Soldado de Segunda Classe da
Aeronáutica Yuri dos Santos Lima, opôs embargos de declaração contra acórdão lavrado por
este Superior Tribunal Militar nos autos do recurso em sentido estrito n.° 7000056-
47.2025.7.00.0000/RJ, que, por unanimidade, acolheu a preliminar suscitada de ofício por
este Relator, para receber o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público
7000344-92.2025.7.00.0000
40001375267.V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar (MPM) como recurso de apelação, e, no mérito, conheceu e deu provimento parcial à
apelação para desconstituir a decisão proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar e determinar a devolução dos autos ao juízo
de origem para o prosseguimento da ação penal militar n.º 7000507-76.2024.7.01.0001/RJ
(evento 1, EMBDECL1).
O acórdão embargado (processo 7000056-47.2025.7.00.0000/STM, evento 29,
ACOR1) foi assim ementado (DJe 9/5/2025):
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA
DE NATUREZA DEFINITIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE
RECURSAL. PRELIMINAR DE RECEBIMENTO DO RECURSO COMO APELAÇÃO.
ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. DESERÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
QUALIDADE DE MILITAR NO MOMENTO DO FATO. APELAÇÃO. PROVIMENTO.
UNANIMIDADE.
1. A sentença que extingue o processo sem resolução de mérito possui natureza definitiva em
sentido amplo, sendo cabível, portanto, a apelação, nos termos do art. 526, “b”, do Código de
Processo Penal Militar, espécie recursal que deve ser recebida, com fundamento na
fungibilidade recursal, em consonância com os princípios da efetividade processual, da
instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.
2. O licenciamento superveniente do desertor das fileiras das Forças Armadas não implica
extinção do processo penal militar. A qualidade de militar, necessária para caracterização do
crime de deserção, deve estar presente no momento do fato e perdurar até o recebimento da
denúncia (condição de procedibilidade), não sendo exigida para a continuidade da ação penal
(condição de prosseguibilidade).
Preliminar de recebimento do recurso em sentido estrito como apelação acolhida. Decisão
unânime.
Apelação conhecida e provida. Decisão unânime.
O embargante alega contradição, visto que o recurso em sentido estrito foi
recebido como apelação, mas não seguiu o rito do art. 117 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM), que prevê a designação de Ministro Revisor.
Em 12/6/2025, proferi despacho, admitindo os embargos de declaração e
determinando a abertura de vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, nos termos do art.
131 do RISTM (evento 5, DEC1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar apresentou contrarrazões. Pede que os
embargos não sejam conhecidos, visto que não há contradição no acórdão embargado, ou, em
caso de conhecimento, que sejam rejeitados, diante da falta de prejuízo para a defesa capaz de
ocasionar a nulidade do julgado (evento 9, CONTRAZ1).
É o relatório.
VOTO
7000344-92.2025.7.00.0000
40001375267.V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
1. Objeto do recurso
A defesa requer a declaração de nulidade do acórdão embargado, com a
renovação dos atos processuais a partir do momento em que os autos deveriam ter sido
encaminhados ao Ministro Revisor, nos termos do art. 535 do Código de Processo Penal
Militar (CPPM) e do art. 118 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Sustenta a seguinte tese: configura contradição insanável o recebimento de
recurso em sentido estrito como recurso de apelação, com a adoção indevida do rito previsto
no art. 116 do RISTM, sem a designação de Ministro Revisor, ao invés do procedimento
correto do art. 117 do mesmo diploma.
2. Razões de decidir
Os embargos de declaração destinam-se à elucidação de pontos no acórdão
sobre os quais exista ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Por esse motivo, o
art. 542, caput, do CPPM, assim dispõe:
Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o
acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
Podem ter efeitos modificativos (infringentes) e servir para o
prequestionamento de matéria constitucional, desde que nos limites da ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão da decisão embargada.
A contradição que justifica os embargos é aquela que ocorre dentro da própria
decisão, entre os seus fundamentos e a parte final (dispositivo). Só existe contradição, para
esse fim, quando os elementos da decisão se anulam ou se opõem entre si. Não configura
contradição a divergência entre a decisão e o que a defesa entende como correto, ou entre a
decisão e o ordenamento jurídico. Assim, decisão contraditória é aquela cujos elementos
litigam nela mesma.
No caso em análise, a decisão é contraditória, pois o recurso em sentido estrito
foi recebido como apelação, mas tramitou segundo o rito do art. 116 do RISTM. Não houve
designação de Ministro Revisor, como exige o art. 117 do mesmo regimento.
Apesar desse erro de procedimento, o julgamento não deve ser anulado. Aplica-
se o princípio da instrumentalidade das formas, que estabelece que um ato processual é válido
se atinge sua finalidade. Se cumpre sua função sem causar prejuízo às partes, não pode ser
anulado apenas porque a forma legal não foi seguida à risca.
Além disso, a defesa deve demonstrar o prejuízo real sofrido pelo réu em razão
dos vícios processuais apontados. Em outras palavras, a nulidade só pode ser reconhecida se
houver prova desse prejuízo e se não tiver ocorrido preclusão, conforme prevê o art. 499 do
CPPM.
7000344-92.2025.7.00.0000
40001375267.V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, a segunda parte da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do recurso especial n.º 1.933.759, paradigma do tema n.º 1.114 dos recursos
repetitivos:
O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no
art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O
eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do
CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu. (STJ. REsp n.º 1.933.759, Relator Ministro
Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe 25/11/2023 - grifo nosso.)
Esse é um precedente qualificado, com força vinculante máxima.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também exige a demonstração
de prejuízo concreto para reconhecer a nulidade processual, seja ela absoluta ou relativa.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. CRIME DE FURTO SIMPLES. ARTIGO 240, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. DELITO PRATICADO POR MILITAR CONTRA MILITAR EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRECEDENTES.
ALEGAÇÃO DE NULIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE
NULLITÉ SANS GRIEF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE
PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O
princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à
parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois
não se decreta nulidade processual por mera presunção. 2. Inexiste excepcionalidade que
permita a concessão da ordem de ofício, ante a ausência de teratologia, abuso de poder ou
flagrante ilegalidade. 3. In casu, o recorrente foi condenado pelo juízo natural à pena de 1
(um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, sendo concedido sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, pela prática do crime de furto simples, tipificado no artigo 240 do Código Penal Militar,
porquanto, em 26/7/2012, subtraiu o cartão bancário de um colega, no rancho da Escola de
Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas - EASA, e, ato contínuo, sacou, indevidamente, a
quantia total de R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais), utilizando-se da senha bancária da
vítima. (...) (STF. Habeas Corpus n.º 130.666-AgReg, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em 2/6/2017, DJe 16/6/2017 - grifos nossos.)
No caso em análise, não há prova de que a defesa sofreu prejuízo pela ausência
de aplicação do rito do art. 117 do RISTM. A Defensoria Pública da União apresentou
contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar
(processo 7000056-47.2025.7.00.0000/STM, evento 4, CONTRAZ3). O julgamento do
recurso foi unânime, tanto para recebê-lo como apelação quanto para devolver os autos ao
juízo de origem, a fim de garantir o prosseguimento da ação penal militar (processo 7000056-
47.2025.7.00.0000/STM, evento 27, EXTRATOATA1).
A tese da defesa, de que o licenciamento do acusado impediria a continuidade
da ação penal e não apenas seu início, foi analisada e rejeitada de forma fundamentada pelo
Superior
Tribunal
Militar
no
acórdão
embargado
(processo
7000056-
47.2025.7.00.0000/STM, evento 29, ACOR1).
A designação de Ministro Revisor não alteraria o resultado final do julgamento
nem a situação processual do acusado, o que afasta qualquer utilidade prática em anular o
processo.
7000344-92.2025.7.00.0000
40001375267.V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aplica-se também o princípio da celeridade processual, que busca racionalizar
os atos judiciais para evitar atrasos desnecessários e retrabalho. Nesse caso, a nulidade teria
apenas efeito formal, sem prejuízo real à ampla defesa, e iria contra o interesse público de
solucionar as controvérsias penais de forma rápida e eficiente.
Do ponto de vista da colegialidade, a decisão foi tomada por órgão colegiado,
com deliberação ampla e manifestação conjunta dos Ministros do Superior Tribunal Militar.
Assim, a ausência formal de designação de Ministro Revisor não afetou o caráter coletivo da
decisão nem impediu a formação regular da convicção dos julgadores.
Assim, diante das peculiaridades do caso, o respeito à finalidade do ato e à
colegialidade é essencial para garantir a efetividade da jurisdição penal e o cumprimento do
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 (ODS 16) da Agenda 2030 da ONU. Esse
objetivo busca promover sociedades pacíficas e inclusivas, garantir o acesso à justiça para
todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
Anular o julgamento apenas porque não foi seguido um rito que, mesmo
descumprido, atingiu sua finalidade e não trouxe prejuízo à parte, gera instabilidade
processual. Isso compromete a lógica da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da
Constituição), da confiança legítima na jurisdição penal militar e da segurança jurídica, além
de contrariar o papel do Superior Tribunal Militar na construção de uma Justiça Militar eficaz
(ODS 16.6).
Por fim, reconhece-se que houve erro no registro da classe processual, mantida
como recurso em sentido estrito, o que pode impactar a base estatística do Poder Judiciário
(DataJud e Tabelas Processuais Unificadas), usadas para padronizar e dar confiabilidade à
gestão dos dados. No entanto, a jurisdição não deve se orientar apenas por aspectos
estatísticos ou classificações formais que não causam prejuízo às partes. O essencial é que o
julgamento assegure a solução justa do caso e proteja efetivamente os direitos em discussão,
mesmo que persista o erro administrativo na classificação do processo.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela Defensoria
Pública da União e nego-lhes provimento para manter o acórdão lavrado por este Superior
Tribunal Militar nos autos do recurso em sentido estrito n.º 7000056-47.2025.7.00.0000/RJ.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375267v42 e do código CRC d4120571.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 22/09/2025, às 14:02:22
7000344-92.2025.7.00.0000
40001375267.V42
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000344-92.2025.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000056-47.2025.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: YURI DOS SANTOS LIMA PARAISO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na Sessão de Julgamento Presencial de 2 de setembro de 2025, apresentei voto
divergente pelas seguintes razões.
2. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Púbica da
União, na defesa do Soldado de Segunda Classe da Aeronáutica Yuri dos Santos Lima, contra
acórdão lavrado por este Superior Tribunal Militar nos autos do Recurso em Sentido Estrito
n.° 7000056-47.2025.7.00.0000/RJ, que, por unanimidade, acolheu a preliminar suscitada de
ofício por este Relator, para receber o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM) como recurso de apelação, e, no mérito, conheceu e deu provimento
parcial à apelação para desconstituir a decisão proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar e determinar a devolução dos autos ao
juízo de origem para o prosseguimento da Ação Penal Militar n.º 7000507-
76.2024.7.01.0001/RJ (evento 1, EMBDECL1).
3. Nesta assentada, o eminente Ministro Relator apresentou o seu voto para
conhecer dos embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública da União e de lhes
negar provimento, mantendo o acórdão lavrado por este Superior Tribunal Militar nos autos
do Recurso em Sentido Estrito n.º 7000056-47.2025.7.00.0000/RJ.
4. Porém, entendi que a questão em discussão transcendia a análise de mérito do
caso em si, para adentrar o campo sagrado das garantias processuais, cuja observância é pilar
de um julgamento justo e legítimo.
5. A Defensoria Pública da União opõs estes embargos alegando vício de
contradição, que, em sua essência, revela-se uma grave omissão de formalidade essencial ao
processo. Conforme consta dos autos, este Egrégio Tribunal, em decisão de ofício e unânime,
aplicou o princípio da fungibilidade para receber o Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo Ministério Público Militar como recurso de Apelação. Ato contínuo, procedeu ao
julgamento do mérito, dando provimento ao apelo ministerial para determinar o
prosseguimento da ação penal contra o embargante.
6. Ocorre que, ao converter o recurso, o Tribunal atraiu para si o dever de seguir
o rito processual correspondente. E a lei processual penal militar, de forma inequívoca, assim
como este Regimento Interno, exige a participação de um Ministro Revisor no julgamento
das apelações. Dispõe o art. 535 do Código de Processo Penal Militar (CPPM): "Distribuída
a apelação, irão os autos imediatamente com vista ao procurador-geral e, em seguida,
passarão ao relator e ao revisor." No mesmo sentido, o art. 121, § 1º, de nosso Regimento
Interno, estabelece que o relator disponibilizará os autos ao revisor antes de pautar o
julgamento.
7000344-92.2025.7.00.0000
40001375192.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. A aplicação da fungibilidade recursal, prevista no art. 514, parágrafo único,
do CPPM, é medida que prestigia a instrumentalidade das formas e a primazia do mérito.
Contudo, o mesmo dispositivo legal determina que, reconhecida a impropriedade, o Tribunal
"mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível". A conversão do recurso não
é um cheque em branco para a supressão de etapas. Ao contrário, é uma ordem para a
adequação do rito. Ao julgar a apelação sem a designação e a atuação de um Ministro
Revisor, este Colegiado, com o devido respeito, omitiu uma formalidade que o legislador
considerou essencial, nos termos do art. 500, inciso IV, do CPPM.
8. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar argumenta que a nulidade não
deveria ser declarada por ausência de demonstração de prejuízo concreto, evocando o
princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 499 do CPPM. Ocorre que a dispensa
de Revisor para apelações, como citada pela PGJM com base em precedente do STJ (REsp n.
988.940/PR), foi decidida em sede de processo de natureza cível.
9. No âmbito do direito penal aplicado por esta Justiça Militar, e diante das
normas específicas do CPPM (art. 535) e do RISTM (art. 121, §1º), a figura do Revisor é
explicitamente prevista e obrigatória. Ao converter um recurso em sentido estrito para
apelação, o Tribunal reconheceu a natureza definitiva da decisão recorrida, o que, por sua
vez, demanda um rito processual mais completo e garantista, representando a ausência do
Revisor a privação de uma etapa fundamental do devido processo legal.
10. Vale pontuar que a figura do Revisor não é um mero adorno processual. É
uma garantia que visa aprimorar a análise e a segurança jurídica dos julgamentos,
funcionando como um segundo garantidor da correta apreciação do processo, um segundo
olhar sobre os fatos e o direito que assegura uma dupla verificação antes da submissão do
caso ao Plenário. A sua supressão, ainda que em nome da celeridade, priva o processo de uma
etapa que a própria lei considera indispensável.
11. Nesse contexto, o prejuízo não se limita a um eventual erro de mérito que
poderia ter sido corrigido, mas também reside na própria perda da garantia de ter o recurso
submetido à dupla análise judicial que a lei prevê. Trata-se de uma falha estrutural no ato de
julgar, configurando um vício de natureza grave que afeta a própria constituição da decisão.
O prejuízo, nestes casos, é presumido (in re ipsa), pois subtrai do acusado uma camada de
escrutínio judicial prevista em lei como essencial. A perda da garantia, por si só, já constitui o
prejuízo.
12. Portanto, ao se acolher a fungibilidade, mas negar ao réu o rito completo do
recurso para o qual o feito foi convertido, incorremos em uma contradição insuperável:
aplicamos a forma (Apelação) sem garantir o direito que a acompanha (Revisão).
13. Ademais, o Acórdão foi lavrado registrando a mesma classe de Recurso em
Sentido Estrito, o que significa dizer que a Base Nacional de Dados do Poder Judiciário –
DataJud não fará a leitura correta para identificação de um julgado em sede de Apelação, uma
vez que está em dissonância com as Tabelas Processuais Unificadas – TPUs. Isso porque o
DataJud se alimenta principalmente com dados e metadados processuais com enfoque nas
classes processuais, nos movimentos (eventos) e nos assuntos relativos a cada processo,
conforme dispõe o art. 3º da Resolução nº 331, de 20 de agosto de 2020, in verbis:
7000344-92.2025.7.00.0000
40001375192.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 3º O DataJud será alimentado com dados e metadados processuais relativos a todos os
processos físicos ou eletrônicos, públicos ou sigilosos, de qualquer das classes previstas nas
Tabelas Processuais Unificadas –TPUs, criadas pela Resolução CNJ nº 46/2007.
§ 1º A carga inicial do DataJud conterá, no mínimo, os processos que estejam em tramitação
no Poder Judiciário e os que tenham sido baixados a partir de 1º de janeiro de 2020. (redação
dada pela Resolução n. 437, de 28.10.2021)
§ 2º Os tribunais deverão observar, no envio dos metadados processuais para o DataJud, os
códigos vinculados às classes, aos assuntos, aos movimentos e, a partir de 1º de julho de 2021,
aos documentos, nas Tabelas Processuais Unificadas.
Por essas razões, votei no sentido de acolher os presentes Embargos de
Declaração, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do acórdão proferido no
Recurso em Sentido Estrito n.º 7000056-47.2025.7.00.0000/RJ, determinando sua reautuação
como Apelação Criminal, assegurando-se a observância integral do rito previsto no art. 535
do CPPM e no art. 121, § 1º, deste Regimento Interno do STM.
Brasília, 2 de setembro de 2025.
Documento eletrônico assinado por SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO, Ministra convocada, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375192v2 e do código CRC 89adf291.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
Data e Hora: 10/09/2025, às 09:24:38
7000344-92.2025.7.00.0000
40001375192.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR